Tribunal: TJSP
Processo: 2202179-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO ONLINE – CONTA CORRENTE – VERBA SALARIAL – TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE – BLOQUEIO REITERADO INCABÍVEL – I – Decisão agravada que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros em nome do ora agravante, determinando a transferência do valor bloqueado para a conta à disposição do juízo, bem como

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO ONLINE – CONTA CORRENTE – VERBA SALARIAL – TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE – BLOQUEIO REITERADO INCABÍVEL – I – Decisão agravada que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros em nome do ora agravante, determinando a transferência do valor bloqueado para a conta à disposição do juízo, bem como asseverando que a decisão tem validade por 180 dias úteis - II – Comprovação de bloqueio de valores existentes em conta corrente na qual o agravante recebe verba salarial – Hipótese em que o salário é creditado inicialmente em uma conta corrente, e imediatamente após o recebimento, é automaticamente transferido para outra conta corrente de titularidade do agravante, em razão da portabilidade salarial – Ausência de ou saldos salariais - Bloqueio e consequente penhora incabível - Afronta ao art. 833, inciso IV, do NCPC – Precedentes – III - Hipótese dos autos em que não se justifica a regra da flexibilização da penhora – Inaplicabilidade do entendimento do C.STJ, de mitigação do art. 833, IV, do CPC, à luz do mínimo existencial - Desbloqueio dos valores determinado, com a liberação em favor do agravante – Penhora afastada – IV – Novas ordens de bloqueio online, na modalidade teimosinha, que são cabíveis, mas desde que dentro do prazo máximo de 30 dias – Precedentes desta C. Câmara - Decisão reformada – Agravo provido".